Tribunal: TJES
Processo: 5006406-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006406-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. FORNECIMENTO DE VAGA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR DIREITO À SAÚDE. LAUDO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão de tutela antecipada proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que determinou ao Estado a internação compulsória de menor usuário de drogas, em clínica especializada, em razão de laudo médico que indicou urgência na medida. A decisão impôs multa diária em caso de descumprimento. O Agravante alegou a ausência dos requisitos para internação compulsória, incluindo falta de laudo médico circunstanciado e exame presencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, com exame presencial, impede a internação compulsória; (ii) definir se o Estado tem o dever de providenciar a internação compulsória, mesmo em clínica particular, para assegurar o direito à saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O periculum in mora necessário à concessão da tutela antecipada se configura pela situação de risco iminente e concreto à saúde do paciente, o qual apresenta quadro de drogadição, transtornos psicológicos e comportamento agressivo, pondo em risco terceiros, especialmente familiares e a comunidade escolar.

A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece o dever do Estado de garantir o direito à saúde, o que inclui o fornecimento de tratamento adequado para doenças mentais, inclusive por meio de internação compulsória, quando necessário.

A jurisprudência consolidada do TJES reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos para assegurar internação compulsória em casos de comprovada necessidade, especialmente para hipossuficientes, nos termos do art. 3º da Lei nº 10.216/2001.

A exigência de laudo médico circunstanciado, prevista no art. 6º da Lei nº 10.216/2001, não impede a internação compulsória no presente caso, dado que os elementos constantes nos autos, incluindo laudos médicos e depoimentos de familiares, demonstram de forma clara a urgência e necessidade da medida para evitar agravamento do quadro do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo médico circunstanciado com exame presencial não impede a internação compulsória quando o contexto fático e os documentos médicos apresentados indicam a necessidade urgente da medida.

O Estado tem o dever de assegurar o direito à saúde, inclusive mediante internação compulsória em clínica especializada, para garantir tratamento adequado em casos de drogadição e transtornos mentais, quando houver risco concreto e iminente à integridade do paciente e de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 4º, 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária nº 048140232884, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, j. 30/10/2018; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 021140044153, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, j. 29/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006406-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da Decisão de id 8375713, na qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves concedeu a tutela de urgência antecipada a fim de determinar ao Requerido, ora Agravante, que forneça “
a internação compulsória do primeiro requerido, EDUARDO SANTOS SILVA GAMES, em uma clínica especializada ao caso em apreço bem como em atenção à sua idade, na falta de local adequado em instituição pública, em clínica particular, conforme laudo médico em anexo, pelo tempo que for necessário, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), aplicável ao Sr. Secretário Estadual de Saúde ou quem suas vezes o fizer, com competência e responsabilidade na matéria
”.

Nas razões de seu recurso (id 8375703), o Estado Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo,
(1)
a Decisão não se atentou aos requisitos exigidos para internação compulsória: necessidade de laudo circunstanciado e atualizado e a demonstração da insuficiência dos recursos extra hospitalares para tratamento da parte autora;
(2)
inexistência de exame presencial - “falta de contato direto e pessoal do médico com o paciente quando da elaboração do laudo, baseando-se tão somente em informações de terceiros”.

Em que pesem as alegações recursais, não é possível vislumbrar o periculum in mora, requisito necessário à concessão da tutela de urgência requerida nas razões recursais.

Isso porque o
periculum in mora
deve corresponder a uma situação iminente, real e concreta, não sendo bastante alegações genéricas – como, por exemplo, a aduzida ausência dos requisitos necessários a internação compulsória – como, aliás, já assinalou o professor Humberto Theodoro Junior, para quem é:

“(...) indispensável a ocorrência do risco de dano anormal cuja consumação possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da parte.” (In Curso de Direito Processual Civil, v. II, 43. ed., Forense, Rio de Janeiro, 2008, p. 681).

Destaco que
o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Vale ressaltar que a proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, conforme já se manifestou este E. Tribunal de Justiça (TJES) em oportunidades anteriores:

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SAÚDE PÚBLICA. ART. 186 DA CR/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO EM FAVOR DE PARTE HIPOSSUFICIENTE. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. [...]
3. Hipótese em que foi comprovada a necessidade do tratamento psiquiátrico (internação compulsória) pleiteado em favor de parte hipossuficiente, o que foi reconhecido pelo próprio ente público estadual, limitando-se a municipalidade defender sua ausência de responsabilidade, o que não prospera, já que a responsabilidade dos entes públicos em casos que tais é solidária.
4. Remessa necessária conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 048140232884, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018)

PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. APELO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ARTS. 6º E 196 USQUE 200 DA CF⁄88 C⁄C ART. 3º LEI 10.216⁄01. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO AUTOR. HIPOSSUFICIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, NESTE ASPECTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER SOLIDÁRIO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIO E DISTRITO FEDERAL. RE 855.178. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 20,§4º, CPC⁄73. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Quanto à obrigatoriedade do Estado na internação no estabelecimento hospitalar requerido, a Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os arts. 196 usque 200, demonstrando-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde que o Estado Brasileiro comprometeu-se a proteger, em razão da sua essencialidade. 2. A proteção à saúde também é estendida aos doentes mentais, consoante art. 3º, Lei 10.216⁄01. 3. Neste contexto, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. 4. Logo, considerando que o autor, portador de transtorno mental comportamental motivado pelo uso de múltiplas substâncias psicoativas, necessitava com urgência de internação involuntária em estabelecimento adequado para o seu tratamento, conforme laudo psiquiátrico constante dos autos, e que este não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos da internação, o Estado deve providenciar a internação do requerente em estabelecimento de saúde adequado para o tratamento de sua enfermidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021140044153, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 06/12/2016)

Ocorre que a Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que:

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro;

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Desta forma, o mesmo diploma legal exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.

Relativamente ao pedido de internação compulsória do paciente, conquanto não desconheça a jurisprudência que vem sendo firmada no âmbito deste E. Tribunal de Justiça acerca da necessidade de laudo médico circunstanciado para a hipótese, a partir da análise do caderno processual, verifico que as peculiaridades do caso em questão justificam a manutenção da decisão impugnada.

Isto porque, conforme se depreende dos autos, “Infere-se das informações apresentadas pela genitora do adolescente ao Conselho Tutelar local, que Eduardo possui 17 anos, é usuário, contumaz de drogas, além de estar supostamente praticando o ilícito de tráfico de entorpecentes, bem como que não frequenta mais a escola e abandonou o programa de tratamento médico. Fora elaborado Laudo Médico o qual informa que o primeiro requerido necessita com urgência de internação compulsória em clínica de reabilitação (CID-10: F19). [...] O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, uma vez que o seu estado de saúde é delicado e a doença pode se agravar pelo decurso do tempo sem o devido tratamento, bem como há risco da integridade física de pessoas próximas, indicando a urgência do procedimento ora postulado.”.

Nesse mesmo sentido, está o Parecer do ilustre Procurador de Justiça (id 9922451):

“Partindo de tais premissas, adentrando na análise da temática em espécie, tem-se que a matéria carece de maiores digressões, visto que a saúde se encontra entre os bens intangíveis e mais preciosos do ser humano, digna de receber a tutela protetiva estatal e judicial, porque se consubstancia em característica indissociável do direito à vida.

Do cotejo dos documentos amealhados nos autos de origem e neste instrumento eletrônico, é possível avaliar que os laudos médicos acostados, assim como os demais documentos anexos nos autos, consignaram de forma clara a necessidade e urgência da internação compulsória do paciente.

Depreende-se do feito a presença de um primeiro laudo médico lavrado por psiquiatra no ano de 2021, no qual já havia sido constatado o diagnóstico do menor Eduardo de alterações relacionadas ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (ID n.º 35204373 da ação de origem).

Em um segundo momento, já em dezembro de 2023, extrai-se o segundo laudo emitido por médica diversa, no qual é indicada expressamente a internação compulsória, com urgência, ao adolescente.

[...]

Não bastasse, a situação do menor é deveras complexa, pois além do seu quadro de saúde delicado (transtornos psicológicos e drogadição), expõe também outras pessoas à risco, como familiares, alunos e professores, dada a sua postura agressiva e ameaçadora.

Assim, a tutela de direito fundamental (saúde) não pode ser obstada por suposta ausência de laudo circunstanciado, especialmente quando o exame de todo o contexto fático revela a imprescindibilidade da medida, sendo de rigor a manutenção da Decisão agravada
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.

Acompanho o voto de relatoria.